Tribunal: TJDFT
Processo: 0713558-86.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ERRO MATERIAL INEXISTENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração contra acórdão que deu parcial provimento à apelação para reformar a sentença e acolher, em parte, os embargos monitórios opostos, a fim de revisar o contrato de mútuo pactuado e limitar a taxa de juros a 1% (um por cento) ao mês, a teor do art. 406 e 591 do Código Civil (em sua redação original) c/c art. 161, § 1o, do CTN.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se haveria erro material no acórdão que limitou a taxa de juros contratuais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de equívoco evidente no acórdão, perceptível sem reinterpretação da fundamentação ou do conteúdo do pronunciamento, afasta a caracterização do alegado vício de erro material.
4. A pretensão de reexame de questões já analisadas nas razões do recurso, sem que estejam presentes os vícios apontados, não se coaduna com a finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita.
IV. DISPOSITIVO
5. Embargos conhecidos e rejeitados.